Tribunal: TJSP
Processo: 2015388-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA LIMITAR OS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS A 30% DA VERBA SALARIAL DO AUTOR – REFORMA - O desconto das parcelas de empréstimo consignado e diretamente na conta corrente em que é depositado o salário do autor, sem imposição de limite, configura infração à Lei no 10.820/2003 - Necessidade de limitação dos descontos

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA LIMITAR OS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS A 30% DA VERBA SALARIAL DO AUTOR – REFORMA - O desconto das parcelas de empréstimo consignado e diretamente na conta corrente em que é depositado o salário do autor, sem imposição de limite, configura infração à Lei no 10.820/2003 - Necessidade de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do devedor, sob pena de multa – Caso em que a limitação dos descontos das prestações dos contratos bancários não implica novação da dívida, sendo incabível suspender eventuais efeitos da mora, ou impedir que o nome do devedor seja anotado nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015388-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante HILBERTON
DE LIMA CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados BANCO DO BRASIL S/A,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e COOPERATIVA
ECON CRÉDITO MÚTUO EMPREGADOS SABESP E EM EMPRESAS SANEAM.
AMBIENTAL EST DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015388-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 30.226
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2015388-11.2020
COMARCA: ITANHAÉM 1a V.C.
AGRAVANTE: HILBERTO DE LIMA CASTRO
AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS
MM. JUIZ: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA
LIMITAR
OS
DESCONTOS
DAS
PARCELAS
DOS
EMPRÉSTIMOS A 30% DA VERBA SALARIAL DO AUTOR
REFORMA - O desconto das parcelas de empréstimo consignado
e diretamente na conta corrente em que é depositado o salário do
autor, sem imposição de limite, configura infração à Lei no
10.820/2003 - Necessidade de limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos líquidos do devedor, sob pena de multa Caso em
que a limitação dos descontos das prestações dos contratos
bancários não implica novação da dívida, sendo incabível
suspender eventuais efeitos da mora, ou impedir que o nome do
devedor seja anotado nas bases de dados dos órgãos de proteção ao
crédito Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, nos autos da ação revisional de empréstimos bancários,
indeferiu a tutela de urgência
postulada, para determinar que os réus limitassem os
descontos
dos
empréstimos
consignados
a
30%
de
sua
remuneração líquida (fls. 55/59).
O agravante, postulando a concessão dos efeitos da
tutela
recursal,
defende
que
os
agravados
descontam
mensalmente de seu salário a quantia correspondente a 75% de
sua remuneração líquida, o que tem subtraído a verba
alimentar necessária a sua subsistência e de sua família,
impondo a limitação das deduções de empréstimos a 30% de seus
vencimentos, impondo a abstenção de seu nome nas bases de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015388-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dados dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa
(fls. 01/06).
Tempestivo e preparado, o recurso foi processado
com o deferimento parcial da antecipação dos efeitos da
tutela recursal, e com intimação dos agravados para resposta.
Com a apresentação das contraminutas (fls. 69/73),
o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso procede em parte.
O art. 300 do Código de Processo Civil, estabelece
que será concedida a tutela de urgência quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco útil ao processo.
No caso presente, houve o preenchimento total dos
requisitos cumulativos contidos no aludido dispositivo legal,
sendo de rigor a concessão da tutela de urgência requerida,
para determinar que os agravados limitem os descontos dos
empréstimos tomados pelo agravante.
Com efeito, a limitação dos descontos relativos aos
empréstimos consignados decorre de Lei (Lei no 10.820, de
2003) devendo ser aplicada de forma extensiva aos descontos
realizados nas contas-correntes em que os mutuários recebem
seu salário. Isso porque o caráter salarial da verba não é
alterado com a sua disponibilização em conta corrente.
Note-se que da forma como efetuado pelo réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015388-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante, os descontos das parcelas dos empréstimos farão
com que o saldo remanescente seja insuficiente para a
sobrevivência da autora, praticando, dessa maneira, algo
similar à penhora e violando a dignidade da pessoa humana.
O ordenamento jurídico atual estabelece regras para
a proteção do salário, que ostenta natureza alimentar
irrenunciável, garantindo-se, assim, a preservação de parte
suficiente dos vencimentos do trabalhador a fim de suprir
suas necessidades urgentes e básicas.
Nesse sentido, as precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimo com desconto em conta
corrente. Ação de obrigação de não fazer. Conta
corrente em que são realizados depósitos relativos aos
proventos de aposentadoria. Apropriação de banco que
ultrapassa o limite admitido. Proibição. Abstenção do
banco em descontar da conta corrente do autor as
parcelas
do
contrato
no
837741020.
Necessidade.
Imposição de astreintes. Possibilidade. Valor da multa
não se mostra exagerado. Recurso não provido, com
majoração da verba honorária.”
(TJ-SP; 11a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível
no 1001858-13.2017.8.26.0274; rel. Des. Gilberto dos
Santos; j. 14/03/2019)
“Ação revisional Antecipação de tutela deferida para
que o réu se abstenha de efetuar de efetuar descontos
superiores a 35% do valor do salário mensal do autor,
para
quitação
dos
empréstimos
consignados

Abrangência
da
tutela
de
urgência, para que a
limitação indicada na r. decisão agravada também
abranja outros descontos em conta corrente, relativos
aos contratos firmados pelo autor, à exceção do
contrato específico, com desconto programado, a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015388-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de restituição de imposto de renda
Multa de
R$1.000,00 para por cada desconto indevido - Recurso
provido, em parte.”
(TJ-SP; 11a Câmara de Direito Privado; Agravo de
Instrumento no 2234276-15.2018.8.26.0000; rel. Des.
Gil Coelho; j. 29/11/2018)
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA EMPRÉSTIMOS - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%
DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU - Empréstimos com desconto
em folha de pagamento e com desconto em conta corrente
- Limitação que se faz necessária Preservação do
caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos
artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Sentença
mantida. Inobstante, a proibição de desconto direto na
conta corrente não afasta a mora do devedor e não pode
impedir o credor de buscar seu crédito de outras
formas, como expedição de boletos e, se o caso,
negativação dos dados do devedor e ajuizamento de
execução judicial. - Honorários advocatícios Fixação
em sentença no valor de R$ 2.500,00 Pedido de redução
para o equivalente a 10% sobre o valor da causa Valor
arbitrado que se mostra adequado para remunerar
condignamente o profissional do direito Sentença
mantida. Recurso não provido, com observações.”
(TJ-SP; 11a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível
no 1086504-90.2017.8.26.0100; rel. Des. Marino Neto j.
07/02/2019)
“CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo
Obrigação de fazer

Sentença que condenou o réu a limitar os descontos
realizados na conta corrente do autor a 30% da
remuneração líquida do requerente, sob pena de multa
diária Insurgência do réu Descabimento Hipótese
em que os elementos dos autos indicam a instituição
financeira reteve a integralidade do salário do autor
como forma de satisfação da dívida do requerente, em
razão de sua inadimplência - Ainda que o contrato
celebrado
entre
as
partes
contenha
cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015388-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
autorizando
o
banco
a
apropriar-se
de
valores
depositados na conta do autor, esta se caracteriza
como abusiva Necessidade de limitação dos descontos,
como forma de resguardar a dignidade humana do devedor
(artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal)

Ademais, o magistrado tem poderes de impor a aplicação
de multa como meio coercitivo para concretização do
comando judicial, sobretudo em casos como o dos autos,
em que a postura da instituição financeira compromete
verba alimentar do autor
Ademais, o valor de R$
1.000,00 por dia de descumprimento não se revela
excessivo, nada obstando que o juiz modifique o valor
da penalidade e sua periodicidade, caso a sanção se
torne excessiva ou insuficiente, o que não restou
demonstrado
Inteligência dos artigos 497 e 537,
caput e §1o, inciso I, do Código de Processo Civil
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo
Sentença que condenou o
réu a restituir ao autor os valores descontados de sua
conta bancária Insurgência do réu Admissibilidade
Hipótese em que a dívida é existente e a conduta da
instituição financeira está amparada em cláusula
contratual RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.”
(TJ-SP; 11a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível
no 1007124-73.2017.8.26.0114; rel. Des. Renato Rangel
Desinano; j. 14/03/2019)
“Apelação Ação revisional, cumulada com pedido de
tutela
de
urgência
-
Empréstimos
consignados
Procedência Retenção pelo banco réu do salário do
demandante para pagamento das parcelas Abusividade
configurada, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor Limitação dos descontos das prestações dos
contratos em 30% dos vencimentos salariais líquidos do
autor
Admissibilidade
desta
limitação
Contratos
firmados pelo correntista que preveem mencionados
descontos Previsão admissível, em princípio, devendo,
contudo, ser limitada, face ao caráter alimentar do
salário Honorários advocatícios Redução pretendida
pelo do apelante Inadmissibilidade, em razão de terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015388-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
sido fixados em percentual compatível com o grau de
complexidade da causa Honorários que merecem ser
mantidos Sentença mantida Recurso improvido.” (TJ-SP;
14a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1023573-33.2018.8.26.0224;
rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira; j. 15/03/2019)
“TUTELA
PROVISÓRIA.
Urgência.
Satisfativa.
Probabilidade do direito identificada. Perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo constatado.
Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Limitação
do desconto a 30% da remuneração da autora. Decisão
mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP; 23a Câmara de Direito Privado; Agravo de
Instrumento no 2249323-29.2018.8.26.0000; rel. Des.
Gilson Delgado Miranda; j. 29/01/2019)
“Agravo de instrumento Ação ordinária de revisão
contratual Tutela provisória de urgência deferida para
limitar descontos relativos a empréstimos consignados
a 30% do salário líquido do autor, sob pena de multa
diária
Cabimento
Presença
dos
requisitos
legais
previstos no art. 300 do CPC - Instituição financeira
que vem promovendo descontos em folha de pagamento e
também diretamente em conta bancária do devedor,
culminando com a superação do limite legal permitido -
Natureza alimentar da verba que não permite retenção
integral. Possibilidade da fixação de 'astreintes' - O
arbitramento da multa diária tem por finalidade coagir
o demandado ao atendimento da determinação judicial,
não
possuindo
caráter
punitivo
Observância
dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade a
autorizar a manutenção do valor arbitrado. Decisão
mantida Recurso desprovido.”
(TJ-SP; 23a Câmara de Direito Privado; Agravo de
Instrumento no 2241718-32.2018.8.26.0000; rel. Des.
Sergio Gomes; j. 29/01/2019)
“AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
NESTA
PARTE
AGRAVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015388-11.2020.8.26.0000 -Voto no
8
INSTRUMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PEDIDO
LIMINAR PARA LIMITAR OS DESCONTOS, DERIVADOS DAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EM 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO
AUTOR, INCLUSIVE OS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE
DESTINADA AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO POSSIBILIDADE, EM
ANALOGIA AO DISCIPLINADO PARA OS CASOS DE CRÉDITO
CONSIGNADO - INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL No
51.314/2006
PREQUESTIONAMENTO
- DESNECESSIDADE DE
MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO, NA PARTE CONHECIDA”
(TJ-SP; 15a Câmara de Direito Privado; Agravo de
Instrumento no 2265107-46.2018.8.26.0000; rel. Des.
Lucila Toledo; j. 28/02/2019)
“Agravo
de
instrumento
Ação
declaratória
para
limitação de desconto de empréstimo c.c. reparação
danos Contratos de empréstimo bancário Antecipação de
tutela deferida em parte - Descontos mensais em folha
de pagamento e conta corrente Limitação dos referidos
débitos a 30% dos rendimentos líquidos da devedora
Admissibilidade Aplicação do Decreto Estadual no
60.435/14 - Inteligência do art. 833, IV, do CPC
Recurso desprovido Decisão mantida.”
(TJ-SP; 21a Câmara de Direito Privado; Agravo de
Instrumento no 2241372-81.2018.8.26.0000; rel. Des.
Ademir Benedito; j. 29/01/2019)
Assim, impõe-se que as prestações dos contratos
celebrados entre as partes sejam limitadas a 30% dos
vencimentos líquidos do agravante, cujo percentual deve ser
repartido em igual proporção para cada um dos agravados, sem
que isso implique em irreversibilidade da medida, uma vez em
que resultará em amortização menor da dívida e os bancos
recorridos continuarão a receber mensalmente o numerário
necessário à redução do saldo devedor, até sua completa
quitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015388-11.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Tratando-se de comando de preceito cominatório,
impõe-se a cominação de multa para a obrigação de fazer, na
forma do art. 536, §1o do Código de Processo Civil de 2015,
fixada em R$ 1.000,00 por ato de desobediência, constituindo-
se em expediente necessário à eficiência da ordem judicial.
Por outro lado, incabível impor aos agravados a
abstenção de inclusão do nome do agravante nas bases de dados
dos órgãos de proteção ao crédito.
Isso porque a limitação de descontos sobre verba
alimentar autorizada pelo ordenamento jurídico não implica em
novação da dívida, pelo que os vencimentos das obrigações
continuam inalterados, competindo ao devedor saldar no
vencimento a integralidade da prestação aqui limitada, a fim
de evitar que seu nome seja inscrito nas bases de dados de
inadimplentes.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para deferir a tutela de urgência, determinando-se aos
agravados que limitem os descontos das prestações consignadas
e dos contratos com dedução em conta corrente a 30%, em igual
proporção para cada credor, sob pena de multa de R$ 1.000,00
por ato de desobediência.
WALTER FONSECA
Relator